Tribunal: TJMT
Processo: 0004785-35.2008.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004785-35.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NEIVA SOARES DE DEUS RIBEIRO - CPF: 908.977.651-68 (APELANTE), TELMA GOMES FERREIRA - CPF: 701.877.891-34 (VÍTIMA), DEBORAH SEBBA FERREIRA MARTINS DE ARAUJO - CPF: 470.361.761-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO - DELITO DE TRÂNSITO (ART. 302 DO CTB) –
1) PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO –

DESOBEDIÊNCIA AO
PRAZO PRESCRICIONAL – TEMPO DECORRIDO INSUFICIENTE -

2)
REDUÇÃO DA PENA - PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA - IMPERTINÊNCIA -
3)
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – CONFORMIDADE COM O §2o, DO ART. 45, DO CP – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
4) AP
ELO EM PARTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –
Se não
decorrido, entre os marcos interruptivos,
lapso
temporal suficiente para ensejar o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva, seja na modalidade
retroativa
ou até mesmo superveniente, deve ser desacolhida a preliminar respectiva suscitada;

2 -
O

excesso de velocidade é circunstância inerente aos delitos de homicídio e lesões corporais culposos, cometidos na direção de veículo automotor, eis que caracteriza a imprudência e a violação do dever de cuidado objetivo, não se prestando, pois, como fundamento capaz de aumentar o grau de reprovabilidade na conduta culposa;

3 -
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a
finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal à vitima, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
NEIVA SOARES DE DEUS RIBEIRO
, contra a r. sentença anexada sob os Ids 24771490/92, em que foi condenada à pena de
2 anos
e
2 meses
de
detenção
,
substituída
por prestação pecuniária (pagamento de R$ 150.000,00), nos termos da r. sentença, pela autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no artigo 302 do CTB.

Em suas razões (Ids. 24771967/69) a apelante requereu, em
preliminar
, a
extinção da punibilidade
pela ocorrência da prescrição; no
mérito
, pediu o reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea e que fosse
reduzida a prestação
pecuniária, ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (Ids 24771977/78), o MP pugnou o
desprovimento
do recurso;
igualmente
, a douta PGJ, em parecer opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
32139478)
:

Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Homicídio culposo no trânsito (art. 302 do CTB) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a extinção da punibilidade pela
prescrição
–
Impossibilidade
–
lapso de tempo
transcorrido é
inferior
ao exigido em lei –
2)
Pretendida a aplicação da atenuante da
confissão
espontânea para reduzir a
pena
ao patamar
mínimo
legal –
Impossibilidade
– redução
aplicada
pelo magistrado sentenciante é
superior à fração de 1/6 (um sexto)
recomendada pelo STJ –
3)
Pretendida a
redução
da prestação
pecuniária
fixada –
Impossibilidade
– competência do Juízo das
Execuções Penais
–
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020